Tribunal: TJES
Processo: 5008095-27.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Diálise/Hemodiálise
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008095-27.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: SILAS JULIO GOMES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO A DOZE PARCELAS VINCENDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil S/A – CASSI contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, rejeitou impugnação fundada em alegado excesso de execução. A agravante sustentou que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser calculados com observância do limite de doze parcelas vincendas previsto no art. 292, § 2º, do CPC, e não sobre a integralidade do proveito econômico decorrente do custeio de tratamento médico determinado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ser limitada ao somatório das parcelas vencidas acrescidas de doze parcelas vincendas em fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a pretensão de rediscutir o critério de cálculo dos honorários após o trânsito em julgado viola a coisa julgada e a preclusão; e (iii) determinar se o proveito econômico decorrente do custeio integral de tratamento médico integra a base de cálculo da verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial fixa os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação sem estabelecer qualquer limitação temporal ou restrição baseada em doze parcelas vincendas.

4. A regra do art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil disciplina a fixação do valor da causa na fase de conhecimento e não impõe limitação obrigatória à apuração do proveito econômico efetivamente obtido na fase executiva.

5. A sentença transitada em julgado determinou o custeio do tratamento médico “sem qualquer delimitação”, incorporando à base de cálculo dos honorários a integralidade da expressão econômica do benefício assegurado ao autor.

6. A parte que discordava do critério de arbitramento dos honorários deveria ter impugnado a sentença pelos meios recursais adequados, sendo inviável a rediscussão da matéria em cumprimento de sentença.

7. A tentativa de introduzir limitador temporal não previsto no título executivo afronta a autoridade da coisa julgada e atrai a eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC/2015.

8. O custeio de tratamento médico possui conteúdo econômico aferível e integra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, juntamente com eventual condenação pecuniária.

9. O benefício econômico decorrente do fornecimento de medicamento de alto custo não se equipara a prestações periódicas de natureza estritamente sucessiva que justifiquem a limitação prevista para determinadas hipóteses de fixação do valor da causa.

10. A alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor revela-se irrelevante para a controvérsia instaurada no cumprimento de sentença, restrita à definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação deve observar os limites estabelecidos no título executivo judicial transitado em julgado.

2. O custeio judicialmente determinado de tratamento médico possui conteúdo econômico aferível e integra o proveito econômico que compõe a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. A limitação prevista no art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil para fixação do valor da causa não se aplica automaticamente à fase de cumprimento de sentença para restringir honorários fixados sobre o valor da condenação.

4. A rediscussão do critério de arbitramento dos honorários após o trânsito em julgado viola a coisa julgada e encontra óbice na eficácia preclusiva do art. 508 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil S/A – CASSI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES (Id 19454773, p. 159-160) que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
Silas Júlio Gomes
, rejeitou a sua impugnação ao
cumprimento de sentença
.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese:
(i)
ao impugnar o cumprimento de sentença, sustentou que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deveria observar o limite de 12 (doze) parcelas vincendas, nos termos do art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil e efetuou o pagamento da condenação referente a parte incontroversa no valor de R$ 86.730,86 (oitenta e seis mil, setecentos e trinta reais e oitenta e seis centavos);
(ii)
é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre as partes, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a singularidade dos planos de saúde de autogestão, que não podem ser equiparados aos planos de saúde livremente comercializados no mercado, para fins de sujeição aos ditames da legislação consumerista;
(iii)
a sentença limitou se a fixar o percentual de 10% sobre o “valor da condenação”, não havendo definição específica de que a base de cálculo englobaria o valor total estimado de um tratamento futuro e incerto por tempo indeterminado;
(iv)
não há que se falar em preclusão quanto à discussão da base de cálculo, por não se trata de rediscussão da sentença, mas sim de adequação da execução aos limites legais e jurisprudenciais;
(v)
a correta interpretação do título executivo impõe que os honorários sejam calculados sobre o valor correspondente a doze parcelas vincendas, e não sobre projeções futuras incertas;
(vi)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal orienta que, em ações que envolvem prestações de trato sucessivo, a base de cálculo dos honorários deve ser o somatório das parcelas vencidas acrescido de 12 (doze) parcelas vincendas; e
(vii)
em razão do equívoco na base de cálculo, há excesso de execução no que concerne ao saldo remanescente exigido (R$ 80.169,92), porquanto já adimplida a quantia de R$ 86.730,86 (oitenta e seis mil setecentos e trinta reais e oitenta e seis centavos).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda originária. Vejamos.

Funda-se a lide originária (“
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
”), ajuizada por
Silas J
ú
lio Gomes
em face da
C
aixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil S/A – CASSI
, na negativa da operadora de saúde em fornecer o medicamento Nivolumab prescrito ao autor para o tratamento de carcinoma hepatocelular (câncer de fígado) e, em sede de cognição sumária, foi deferida tutela de urgência a fim de que a requerida custeasse integralmente o tratamento.

Após, sobreveio sentença de mérito que julgou procedentes os pedidos para:
(i)
confirmar a liminar, determinando o custeio do tratamento nos moldes do laudo médico, “sem qualquer delimitação”;

(ii)
condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral; além de
(iii)
condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A sentença transitou em julgado em 29/07/2023 e iniciado o “
cumprimento de sentença
”, a agravante adimpliu a condenação principal (indenização por dano moral) e, ato contínuo, o exequente pleiteou o recebimento da verba advocatícia sucumbencial incidente sobre o proveito econômico obtido (custo real do tratamento médico), apurando o montante de R$ 166.900,78 (cento e sessenta e seis mil novecentos reais e setenta e oito centavos).

Em 01/12/2025, o Juízo de 1º grau rejeitou pedido de reconsideração da ora agravante CASSI, que visava a redução da verba honorária, sob o fundamento de que a matéria se encontrava acobertada pela coisa julgada (Id origem 83968549), sem que fosse interposto recurso em face do
decisum
.

Após, no dia 09/02/2026, a executada/agravante apresentou
i
mpugnação
ao cumprimento de sentença (Id origem 90283992), na qual reiterou o alegado excesso de execução, invocou a limitação da base de cálculo a 12 (doze) parcelas vincendas, na forma do art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil, além de efetuar o depósito do valor que entendia incontroverso (R$ 86.730,86).

Por fim, foi rejeitada a impugnação (Id origem 94187730), por reconhecer o douto magistrado a ocorrência de preclusão e ofensa à coisa julgada, com isso mantendo hígidos os cálculos do exequente e determinando o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, com os acréscimos legais, em face do que se insurge a executada por meio do presente recurso.

Feita a breve síntese, adianto, desde já, que não assiste razão à instituição agravante.

A meu ver, descabe a pretensão de limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios ao somatório de doze prestações vincendas, porquanto o comando sentencial, já transitado em julgado, fixou a verba sucumbencial sobre o valor da condenação sem estabelecer qualquer baliza temporal ou restrição baseada na anualidade, conforme se vê do Id 19454773, págs. 6-11.

A regra contida no art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil, ao disciplinar a
fixação do valor da causa na fase de co
gnição
, não tem aplicação cogente na fase executiva para restringir o proveito econômico efetivamente auferido pela parte vencedora, máxime quando o título judicial, ao determinar o custeio do tratamento “sem qualquer delimitação”, consolidou como base de cálculo da verba sucumbencial a integralidade do benefício financeiro obtido pelo exequente, de modo que eventual modificação da sentença em relação ao ponto haveria de ser postulada em sede recursal; contudo, consta dos autos que
não
houve a interposição de
recurso
objetivando a reforma da sentença.

Com isso, é equivocada a tese recursal em prol da incidência retroativa do limitador de 12 (doze) meses nesta etapa processual, porquanto importaria em inequívoca violação à autoridade da coisa julgada e à preclusão, à medida que a agravante pretende, em
cumprimento de sentença
, rediscutir os critérios de arbitramento da sucumbência que deveriam ter sido objeto de recurso no momento oportuno.

De igual forma, improcede o argumento da instituição agravante de que a sentença limitou-se a fixar o percentual de 10% sobre o valor da condenação, sem definição específica de que a base de cálculo englobaria o valor total estimado de um tratamento futuro e incerto por tempo indeterminado.

É cediço que nas demandas que envolvem o fornecimento de medicação de alto custo, o proveito econômico corresponde ao valor total do tratamento assegurado pelo provimento jurisdicional, não se confundindo, portanto, com prestações de trato sucessivo de natureza puramente pecuniária ou por tempo indeterminado que justificariam a analogia com aluguéis ou alimentos.

Vejamos os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, meramente a título de ilustração:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. (...)

2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer c/c danos morais para autorizar e custear tratamento médico indicado, com pedido de compensação por danos morais.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência, condenou ao custeio integral do tratamento e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação.

4. A Corte de origem manteve o dever de custeio e a condenação por danos morais e majorou os honorários para 13%, limitando a base de cálculo à condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, à luz do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, deve abranger a obrigação de fazer e os danos morais
; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao reconhecimento de benefício econômico na obrigação de fazer em planos de saúde para fins de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A orientação do STJ consolidou que
a obrigação de fazer referente ao custeio de tratamento médico é economicamente aferível e integra a base de cálculo dos honorários, somando-se ao valor dos danos morais
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

7.
O termo ‘condenação’ do art. 85, § 2º, do CPC/2015 não se limita ao pagamento de quantia, alcançando obrigações mensuráveis
; afasta-se o óbice da devolutividade recursal, pois a restrição da base ocorreu apenas no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso especial conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.
A obrigação de fazer de custeio de tratamento médico possui valor economicamente aferível e, com a condenação por danos morais, compõe a base de cálculo dos honorários sucumbenciais
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

2.
O termo condenação previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015 abrange obrigações quantificáveis, não se restringindo ao pagamento de quantia, impondo a incidência da verba honorária sobre ambas as condenações
.”

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 2.035.907/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 22/04/2026, DJEN 27/04/2026)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento consolidado no STJ,
nas decisões que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre a condenação à obrigação de fazer, acrescida de eventual condenação à obrigação de pagar quantia certa, se houver
.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, o que não se verifica no caso dos autos.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.106.145/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 02/03/2026, DJEN de 05/03/2026)

Por simetria, o valor da condenação corresponde ao custo financeiro do tratamento que a operadora de saúde foi compelida a custear e, ao confirmar a tutela de urgência “sem qualquer delimitação”, o título judicial incorporou à base de cálculo dos honorários a integralidade da expressão econômica da terapia prescrita, não havendo que se falar em projeções futuras incertas quando o valor do fármaco é aferível por simples cotação, constituindo o benefício imediato e concreto extraído da prestação jurisdicional.

Dessa forma, caberia à parte se insurgir contra a “genérica” fixação da verba honorária, sem adotar – como entende ser o correto – as balizas restritivas do art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil, seja mediante a integração do julgado por meio de embargos de declaração ou mesmo interpondo o recurso cabível na fase de cognição, de modo que a sua omissão em impugnar o critério de arbitramento no momento oportuno atrai a eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508) e obsta que, em sede de
cumprimento de sentença
, pretenda instituir limitador temporal (anualidade) ausente no dispositivo do título executivo.

Por fim, verifico a manifesta impertinência temática do argumento de que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre as partes, por estar inteiramente dissociado da controvérsia instaurada em sede de cumprimento de sentença, a qual se restringe, exclusivamente, à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com tais considerações,
conheço do

agravo de instrumento
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)